Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. TEMA 857 STF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 19, §1o, da Lei das Contravenções Penais, a 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto.
2. Em suas razões recursais, defende, em suma, a atipicidade da conduta ante a ausência de regulamentação específica da norma penal em branco. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da autoria e materialidade dos delitos, além da atipicidade das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. Acrescente-se que, recentemente o STF, ao apreciar a matéria, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. (Tema 857).
6. As circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial, consubstanciadas pelo termo circunstanciado de n. 60/2024-14a DPDF (ID 191407132); pela comunicação de ocorrência policial n. 1563/2024-20a DPDF (ID 191407131); pelo registro de identificação civil (ID 191407128); pelo auto de apresentação e apreensão (ID 191407129), da 12a DP, se encontram em consonância com a prova oral colhida em juízo, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de norma regulamentadora não merece prosperar.
7. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
8. Portanto, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial, pela apreensão do instrumento do crime, bem como pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do próprio réu, o decreto condenatório deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 19, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.688/194; Leis no 9.437/97 e 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: Tema 857 STF (ARE 901623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 24-10-2024, PUBLIC 25-10-2024).